Tribunal: TJMT
Processo: 1036263-94.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1036263-94.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[THIAGO DE OLIVEIRA ROXO SANTOS - CPF: 379.744.808-23 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (EMBARGANTE), GUILHERME OLIVEIRA AFONSO - CPF: 093.685.066-39 (ADVOGADO), RODRIGO CINESI PIRES DE MELLO - CPF: 370.011.998-42 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO DA CUNHA E OLIVEIRA - CPF: 156.393.201-68 (EMBARGADO), C. A. DA CUNHA E OLIVEIRA - CNPJ: 54.009.814/0001-16 (EMBARGADO), VILMA PADILHA DE LIMA - CPF: 280.548.061-91 (EMBARGADO), V. P. DE LIMA - CNPJ: 54.188.308/0001-31 (EMBARGADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CPF: 010.587.811-11 (EMBARGADO), CLEIDIANE MARQUES INACIO - CNPJ: 54.031.256/0001-95 (EMBARGADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CPF: 021.673.881-44 (EMBARGADO), FERNANDO PADILHA DA CUNHA - CNPJ: 54.031.437/0001-11 (EMBARGADO), F. P. DA CUNHA LTDA - CNPJ: 27.485.743/0001-55 (EMBARGADO), MARCO AURELIO FERREIRA COELHO - CPF: 451.072.868-95 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), TARCISIO CARDOSO TONHA FILHO - CPF: 038.675.061-08 (ADVOGADO), YELAILA ARAUJO E MARCONDES - CPF: 024.664.281-56 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. contra acórdão que deferiu o processamento da recuperação judicial dos agravados e determinou a instauração de incidente para apuração da situação patrimonial e financeira dos devedores. A parte embargante alegou omissão quanto à (i) consequência processual da recuperação judicial durante a tramitação do incidente e (
ii
) definição do responsável pela instauração e pelo custeio das despesas do incidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de se manifestar sobre a consequência processual da recuperação judicial durante a tramitação do incidente instaurado; e (
ii
) estabelecer se houve omissão quanto à definição do responsável pela instauração do incidente e pelo custeio de suas despesas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração somente são cabíveis nas hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, sendo imprescindível a demonstração objetiva e precisa do vício alegado.

A alegada omissão sobre a consequência processual da recuperação judicial durante o incidente não subsiste,
pois
tal questão não foi objeto do recurso de agravo de instrumento e configura inovação processual indevida.

A omissão que autoriza os embargos de declaração deve referir-se a ponto que o órgão julgador devia se pronunciar de ofício ou a requerimento, o que não ocorreu no caso concreto.

O acórdão embargado abordou de forma suficiente a questão relativa ao responsável pelas despesas do incidente, afastando expressamente a responsabilidade do embargante e atribuindo implicitamente tal encargo aos devedores, conforme previsto na Lei nº 11.101/2005.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, bastando enfrentar as questões jurídicas relevantes para a solução da controvérsia.

Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão da matéria já decidida nem à inclusão de pedido não formulado no recurso originário, sob pena de supressão de instância.

A finalidade de prequestionamento não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração quando inexistente qualquer dos vícios do art. 1.022 do CPC.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a inexistência de omissão, contradição ou obscuridade impede o acolhimento dos embargos, ainda que com a finalidade de prequestionamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

A omissão apta a ensejar a oposição de embargos de declaração deve referir-se a ponto ou questão que o órgão julgador devia analisar de ofício ou a requerimento, não se prestando o recurso à inovação da matéria recursal.

A análise expressa ou implícita dos fundamentos jurídicos relevantes afasta a alegação de omissão, especialmente quando a decisão se fundamenta de modo suficiente.

A via dos embargos declaratórios não se presta à rediscussão da matéria decidida nem à obtenção de prequestionamento quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei nº 11.101/2005, arts. 22, II, "a", 51 e 52.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AREsp 2.865.016, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 14.05.2025; STJ, EDcl nos EDcl no REsp 1.642.531/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 22.04.2019; STJ, EDcl no AgRg nos EREsp 1.315.507/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 28.08.2014; TJMT, ED 69378/2017, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 28.06.2017, DJe 30.06.2017.

R E L A T Ó R I O

EDCiv
1036263-94.2024.8.11.0000

BANCO SANTANDER S.A x
CARLOS

ALBERTO
DA CUNHA E OLIVEIRA

RELATÓRIO

Eminentes Pares,

Trata-se de
E
mbargos de
D
eclaração opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. em face do acórdão proferido por esta Câmara (Id. 284039358), o qual deu parcial provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargante, apenas para afastar sua obrigação de arcar com os custos do incidente processual a ser instaurado na origem para averiguação da situação patrimonial e financeira dos embargados.

Reclama presença de omissões no acórdão
embargado
que deixou de
defini
r
a consequência processual para a Recuperação Judicial enquanto transcorrer o incidente destinado à apuração da situação econômico-financeira dos embargados
e n
ão estabeleceu quem seria o responsável por instaurar o referido incidente e por arcar com seus custos e despesas.

É o
r
elatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, com finalidade específica de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, tendo cabimento nas estritas hipóteses indicadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam: para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual devia se pronunciar o julgador de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material existente na decisão embargada.

Nesse sentido, é imprescindível que o embargante aponte, de forma objetiva e precisa, a existência de algum dos vícios previstos no dispositivo legal supracitado, demonstrando em que consistiria tal mácula e sua efetiva ocorrência no julgado combatido. Do contrário, não estarão presentes os requisitos legais para o acolhimento dos embargos declaratórios.

No caso em tela, o acórdão embargado examinou detidamente as questões levantadas pelo ora embargante em seu recurso de agravo de instrumento, avaliando a existência dos requisitos para o deferimento do processamento da recuperação judicial, bem como a pertinência da determinação de instauração de incidente processual para apuração da situação patrimonial e financeira dos embargados.

Quanto à primeira suposta omissão apontada pelo embargante - ausência de definição sobre a consequência processual para a recuperação judicial durante a tramitação do incidente - verifica-se que tal ponto não foi objeto específico da pretensão recursal deduzida no agravo de instrumento, constituindo inovação da matéria trazida apenas nestes embargos de declaração.

Impende destacar que a omissão que autoriza os embargos de declaração é aquela relacionada a ponto ou questão sobre a qual o juízo deveria ter-se pronunciado, seja de ofício ou a requerimento, o que não se vislumbra na hipótese, já que não houve pedido expresso no agravo de instrumento pela suspensão da decisão que deferiu o processamento da recuperação judicial até o julgamento final do incidente a ser instaurado.

Com efeito, a análise da petição do agravo de instrumento (Id. 259442691) demonstra que o embargante requereu a reforma da decisão agravada para indeferir o processamento da recuperação judicial dos agravados em razão da ausência do preenchimento dos requisitos necessários e para excluir a responsabilidade do recorrente no pagamento dos honorários periciais, não constando pedido específico de suspensão do processamento da recuperação judicial durante a tramitação do incidente.

Registre-se que os embargos de declaração não são a via adequada para a inovação da causa, não servindo para incluir pedido não formulado originalmente ou para ampliar os limites da prestação jurisdicional, sob pena de ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, além de configurar indevida supressão de instância.

Assim
, não há falar em omissão do acórdão embargado quanto à consequência processual para a recuperação judicial durante a tramitação do incidente, uma vez que tal matéria não integrou o objeto do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante.

No que concerne à segunda alegada omissão – referente à definição do responsável pela instauração do incidente e pelo custeio de suas despesas –, é de se assinalar que o acórdão embargado, ao afastar a obrigação do embargante de arcar com os custos do incidente processual determinado, fundamentou sua decisão no fato de que "
a apresentação de documentação hábil e a transparência na prestação de informações são obrigações legais do devedor no processo de recuperação judicial, transferir ao credor o ônus de arcar com os custos para apuração de eventuais inconsistências nos dados fornecidos subverte a lógica do sistema falimentar e sobrecarrega indevidamente a parte que busca a regularidade do procedimento."

Ademais, o julgado expressamente assentou que
"o art. 51 da Lei nº 11.101/2005 estabelece um extenso rol de documentos que devem ser apresentados pelo devedor quando do pedido de recuperação judicial, incluindo demonstrações contábeis, relação de credores e outras informações essenciais para a análise de sua situação econômico-financeira"
e que
"o art. 22, II, "a", da mesma lei dispõe que compete ao administrador judicial "fiscalizar as atividades do devedor e o cumprimento do plano de recuperação judicial",
o que abrange a verificação da consistência das informações prestadas."

Da leitura atenta do acórdão embargado, depreende-se claramente a conclusão de que as obrigações legais de apresentação de documentação hábil e de transparência na prestação de informações são do devedor no processo de recuperação judicial, não havendo necessidade de pronunciamento explícito sobre quem deve ser responsável pela instauração do incidente, uma vez que tal matéria encontra-se implicitamente resolvida no julgado.

Outrossim, é cediço que o julgador não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, nem a ater-se aos fundamentos por elas indicados, muito menos a responder, um a um, a todos os seus argumentos, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar sua decisão, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

Nesse contexto, o acórdão embargado não se ressente de omissão quanto à definição do responsável pela instauração do incidente e pelo custeio de suas despesas, porquanto, ao afastar a obrigação do embargante de arcar com os custos do incidente processual, fundamentou adequadamente seu entendimento, inclusive com base na legislação de regência.

D
estaque-se que, pela própria natureza da matéria tratada no acórdão embargado, é possível inferir que a instauração do incidente e o custeio de suas despesas incumbem ao juízo da recuperação judicial, ao administrador nomeado e aos embargados, respectivamente, não havendo omissão a ser sanada.

Em verdade, o que se depreende dos argumentos deduzidos nos presentes embargos é o inconformismo do embargante com o resultado do julgamento, pretendendo, através da via estreita dos embargos declaratórios, a modificação substancial do acórdão embargado, o que não se coaduna com a natureza integrativa do recurso.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que os embargos declaratórios, mesmo quando manejados com o propósito de prequestionamento, não podem ser acolhidos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, consoante reiteradas decisões do Superior Tribunal de Justiça.

Registre-se que
"não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Nesse sentido: REsp 927.216/RS, Segunda Turma, Rel. Ministra Eliana Calmon, DJ de 13.8.2007; e REsp 855.073/SC, Primeira Turma, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, DJ de 28.6.2007"
. (
EDcl
nos
EDcl
no REsp 1.642.531/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 22.4.2019.)

Por fim, ressalto que a pretensão de rediscutir matéria devidamente abordada e decidida no decisum embargado, consubstanciada na mera insatisfação com o resultado da demanda, não se coaduna com a via eleita. Nesse sentido, o
EDcl
no
AgRg
nos
EREsp
n. 1.315.507/SP, Rel. Ministro
Luis
Felipe Salomão, Corte Especial,
DJe
de 28.8.2014. (citado no
EDcl
no
AREsp

2865016 ,
Relator Ministro HERMAN BENJAMI, Data da Publicação, DJEN 14/05/2025)

No caso em exame, não se verificam os vícios apontados pelo embargante, não havendo omissão a ser sanada quanto à consequência processual para a recuperação judicial durante a tramitação do incidente, nem quanto à definição do responsável por sua instauração e pelo custeio de suas despesas.

Vale ressaltar que, no âmbito do sistema falimentar, o art. 52 da Lei nº 11.101/2005 estabelece que, estando em termos a documentação exigida pelo art. 51 da mesma lei, o juiz deferirá o processamento da recuperação judicial, não havendo previsão legal de suspensão do processamento em razão da instauração de incidente para apuração da situação econômico-financeira do devedor.

No caso concreto, o juízo de primeiro grau, após análise da documentação apresentada e do laudo de constatação prévia, considerou preenchidos os requisitos legais e deferiu o processamento da recuperação judicial, determinando apenas a instauração de incidente para apuração da situação econômico-financeira dos embargados, providência que não é incompatível com o regular prosseguimento do processo
recuperacional
.

Quanto ao prequestionamento requerido pelo embargante para viabilizar o acesso ao Superior Tribunal de Justiça, cumpre observar que já se encontra superado o entendimento de que para o cumprimento do requisito do prequestionamento seria necessária a menção explícita aos dispositivos legais invocados pela parte, bastando que a questão jurídica tenha sido apreciada pelo Tribunal de origem.

O prequestionamento ficto decorre naturalmente da análise exauriente promovida pelo acórdão recorrido, não se prestando os
aclaratórios
a tal desiderato, sob pena de se desvirtuar sua estreita finalidade legal de apenas integrar a decisão nos estritos limites taxativos previstos em lei.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO - INEXISTÊNCIA - PREQUESTIONAMENTO - INADMISSIBILIDADE - AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo que os Embargos de Declaração tenham finalidade de prequestionamento, é necessário que o acórdão apresente qualquer dos vícios relacionados no art. 1.022 do CPC. (...)” (ED 69378/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/06/2017,
Publicado
no DJE 30/06/2017)

No caso em apreciação, o acórdão embargado enfrentou adequadamente as questões jurídicas suscitadas no recurso de agravo de instrumento, não se verificando a existência de omissão, contradição ou obscuridade que justifique a oposição dos presentes embargos declaratórios.

Destarte, à míngua de demonstração objetiva e específica da presença de qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos de declaração opostos.

Ante o exposto, não se vis
ualiza
qualquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a
rejeição dos embargos de declaração
opostos pelo BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.,
porquanto
o acórdão embargado examinou adequadamente as questões suscitadas no agravo de instrumento, fundamentando devidamente o entendimento adotado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025